Tribunal: TJPA
Processo: 0802159-92.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802159-92.2023.8.14.0006

APELANTE: DANIEL JUNIOR SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INCREMENTO DA PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. REFORMA QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não há que se falar em absolvição, quando há nos autos provas suficientes e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre elas os depoimentos firmes e coesos da vítima, corroborados pela testemunha ouvida em juízo, havendo um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.

2 – Inviável a desclassificação do crime para a contravenção penal de vias de fato, na medida em que foi comprovada a ofensa à integridade corporal da vítima.

3 – Uma vez que apenas um vetor foi negativado pelo juízo, o incremento da pena-base operado na sentença não se justifica, merecendo reforma a decisão nessa parte, para reduzir a pena do apelante.

4 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para reformar a pena imposta ao recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
DANIEL JUNIOR SILVA SOUZA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA, que o condenou pelo delito do art. 129, §13º, do CP, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06, a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

A execução da pena restou, ainda, suspensa, nos termos do art. 77 do CP.

Em suas razões, pede sua absolvição
,
alegando ausência de prova de materialidade delitiva. Alternativamente, pede a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. Subsidiariamente, caso não acolhidas as teses anteriores, pede a reforma da dosimetria para redução da pena-base (ID 15833410).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 15833427).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para que seja reformada a dosimetria da pena (ID 15980187).

É o relatório.

À revisão.

Inclua-se o feito para julgamento no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 15833312):

Consta nos autos do inquérito policial na data de 05 de fevereiro de 2023, o AL OF/PM Ediones Da Costa Conceição lotado no 30° Batalhão de Polícia e foi acionado via CIOP para atender uma ocorrência de violência doméstica no endereço Rua Detran n°32, bairro Águas Brancas em Ananindeua.

No local informado a vítima Maria De Jesus Da Silva Pereira informou que o acusado DANIEL JUNIOR SILVA SOUZA seu ex companheiro desferiu várias mordidas em seu corpo e não falou o motivo da agressão sofrida.

A vítima conviveu com o acusado por nove anos, tendo uma filha de três anos fruto do relacionamento, na data supracitada por volta das 00h30m teve as portas de sua residência arrombada pelo acusado que a puxou pelo cabelo e proferiu várias ofensas bem como mordeu sua barriga e a trancou no quarto.

O acusado em sede policial informou afirmou que manteve um relacionamento com a vítima e negou ter agredido fisicamente, todavia, afirmou que eram discursões verbais. Afirmou ainda, que já foi preso há a mais de dez anos pelo crime de roubo.

São os fatos.

- DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO:

A defesa pede a absolvição do recorrente, alegando ausência de prova da materialidade; alternativamente, pede a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

Não procede qualquer dos pleitos.

Tanto a materialidade como a autoria do delito se encontram bem comprovadas nos autos pelos depoimentos da vítima e testemunhas, bem como pela fotografia que mostra a lesão na barriga da vítima (ID 15833308, fl. 21).

Com efeito, a vítima declarou em juízo:

“(...) O acusado recebeu um valor de R$ 1000,00. Ele fez um pix de 250 e ela questionou porque não foi 400,00 já que era o combinado. O acusado ficou bebendo. Ela estava com dor de ouvido e dormiu por conta dos remédios. Por volta de 00h acordou e falou para o réu deitar-se. Quando ela acordou não viu o réu, não estava em casa. Por volta de 00h o réu a acordou a chamando de vagabunda. Ele rasgou o short dela. A levou para um outro quarto e ele a mordeu na boca do estômago. O réu estava bastante bebido, transtornado. Ela era acostumada a deixar a porta de trás encostada, ele empurrou. Ele arrombou a porta do quarto das crianças, as 3 filhas estavam dentro. Ele não puxou seu cabelo. Ele trancou a porta do quarto, mas não a ameaçou, ele só a ofendeu chamado a de vagabunda. O réu quando está “bom” é um bom marido e bom pai, mas quando ele bebe, ele fica assim. Nos outros relacionamentos, as mulheres a agrediam, não sabe se ele se acostumou. Em 2016 ele a agrediu por efeito da bebida. Estava convivendo com o réu no dia dos fatos. Foi buscar ajuda, pois o réu precisa de ajuda. O réu tem traumas na família. Uma vez após um telefone com o pai, ele teve um surto e rasgou a camisa e começou a dar soco na parede. O réu empurrou forte a porta de trás, mas não arrombou. Deu uma mordida sem explicação (...)” (conforme sentença e mídias dos autos)

A testemunha PM EDIONES DA COSTA CONCEIÇÃO, compromissado, em juízo relatou que:

“Foram acionados através do CIOP. Foram até o local e ao chegar próximo da residência visualizaram o réu tentando evadir-se do local. A vítima afirmou ter sido agredida e mostrou ocorrência anterior. A vítima afirmou que o acusado arrombou a porta e mostrou lesões feitas por ele. Ela estava com roxura na barriga por conta de uma mordida. Não entraram na residência, então não viram se tinha sinal de arrombamento”. (conforme sentença e mídias dos autos).

Durante interrogatório judicial, o apelante negou ter arrombado a porta e não se recorda se mordeu a vítima, pois estava muito bebido.

Como se vê, não há que se falar em ausência ou mesmo insuficiência de provas.

Por fim, no que tange ao pleito de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, resta incabível na medida em que foi comprovada a ofensa à integridade corporal da vítima.

Dessa forma, inviável a desclassificação pretendida pela defesa, pois presente a produção de resultado lesivo corporal.

Não há, portanto, que se falar em absolvição por qualquer dos argumentos defensivos ou em desclassificação, vez que as provas reunidas no caderno processual são fortes e coerentes, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

- DA DOSIMETRIA:

A defesa traz, como pleito alternativo, o pedido de reforma da dosimetria, para redução da pena-base.

Tem razão a defesa.

Com efeito, o magistrado fixou a pena base 04 (quatro) meses acima do patamar mínimo, afirmando, para tanto, que 2 vetores do art. 59 do CP foram negativados, o que, porém, não ocorreu, pois apenas o vetor referente aos antecedentes criminais do apelante foi considerado desfavorável.

Merece, portanto, reforma a decisão, o que passo a fazer.

Considerando haver um vetor negativo (antecedentes), fixo a pena-base do recorrente em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, que torno definitiva, por não haver atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição da pena.

Mantenho o regime aberto para o início de seu cumprimento, bem como a suspensão de sua execução, nos termos fixados na sentença.

Mantenho os demais termos da decisão, no que couberem.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para reformar a pena imposta ao recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem,
conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/02/2024